Tribunal: TJPA
Processo: 0815339-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815339-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JACKLANE DA MOTA AGUIAR COMERCIO LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INÉRCIA DIANTE DE DESPACHO QUE REQUISITOU DOCUMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir o pedido de gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica que:

(i) formulou pedido sem apresentação de qualquer documento comprobatório;

(ii) permaneceu inerte após intimação expressa para juntar tais documentos; e

(iii) não supriu a omissão nem mesmo em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de sua incapacidade financeira.

4. A ausência de manifestação diante de despacho judicial que oportunizou prazo para apresentação de documentos inviabiliza o deferimento do pedido.

5. Não há vício na decisão monocrática agravada, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa, tendo sido assegurada à parte ampla oportunidade de manifestação.

6. A mera alegação genérica de dificuldades econômicas não supre a exigência legal mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. "A pessoa jurídica não goza de presunção de hipossuficiência, sendo imprescindível a apresentação de documentos que demonstrem sua incapacidade financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça."

2. "A inércia diante de despacho que determina a complementação da prova de hipossuficiência impede o deferimento do benefício, por ausência de comprovação mínima exigida pela legislação processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0815339-62.2024.8.14.0000, em que é recorrente JACKLANE DA MOTA AGUIAR COMÉRCIO LTDA e recorrido COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JACKLANE DA MOTA AGUIAR COMÉRCIO LTDA contra a decisão monocrática de ID nº 26468432, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça.

A parte agravante requereu gratuidade de justiça no bojo de agravo de instrumento, sem, contudo, instruir o pedido com documentos capazes de comprovar sua alegada hipossuficiência econômica.

Diante disso, foi proferido despacho (ID nº 24464516), determinando que, no prazo de 5 (cinco) dias, a parte agravante apresentasse documentos comprobatórios da situação financeira, tais como comprovantes de despesas mensais, declaração de imposto de renda e extratos bancários.

O prazo decorreu in albis, conforme certificado no ID nº 24672871.

Em razão da ausência de resposta, a decisão monocrática agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita, ao fundamento de que a mera alegação genérica de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não autoriza a concessão do benefício, especialmente tratando-se de pessoa jurídica.

Em suas razões recursais (ID nº 26867573), a parte agravante sustenta, em suma:

(i) que não é exigível o preparo de recurso que visa à concessão do próprio benefício da gratuidade, sob pena de cerceamento de defesa;

(ii) que a jurisprudência do STJ confere presunção relativa à alegação de hipossuficiência, sendo indevida a exigência de comprovação prévia em alguns casos;

(iii) que a negativa do pedido sem oportunização adequada violou os princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade da pessoa humana;

(iv) que, caso não seja reconhecida de plano a gratuidade, seja concedido novo prazo para apresentação dos documentos comprobatórios;

(v) ao final, requer o provimento do agravo interno, com a concessão da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, JACKLANE DA MOTA AGUIAR COMÉRCIO LTDA, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Verifica-se dos autos que, ao interpor o agravo de instrumento, a parte ora agravante requereu o benefício da gratuidade da justiça, todavia sem instruir o pedido com documentos comprobatórios mínimos da alegada condição de hipossuficiência, limitando-se a invocar genericamente dificuldades financeiras.

Em atenção ao disposto no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, foi proferido despacho de ID nº 24464516, concedendo prazo para apresentação de documentos que demonstrassem a insuficiência econômica, como comprovantes de despesas, extratos bancários e declaração de imposto de renda.

Contudo, a parte permaneceu absolutamente inerte, o que restou certificado no ID nº 24672871.

Importa ressaltar que nem mesmo por ocasião da interposição do presente Agravo Interno a parte agravante trouxe aos autos qualquer documento que pudesse suprir a omissão anterior ou justificar sua ausência, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos abstratos e invocar jurisprudência genérica sobre a presunção relativa da hipossuficiência.

A pessoa jurídica não goza de presunção legal de pobreza, sendo indispensável a comprovação concreta da sua alegada incapacidade financeira.

A ausência de diligência mínima para atendimento ao despacho judicial demonstra desinteresse na instrução do pedido e inviabiliza o acolhimento da pretensão, sobretudo em sede recursal.

A alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal também não encontra respaldo fático, porquanto oportunizada, de forma clara e tempestiva, a comprovação documental da condição econômica alegada.

Assim, não tendo sido sanada a omissão inicial, tampouco trazida a comprovação de hipossuficiência financeira, nem mesmo em sede de agravo interno, impossível acolher o pleito recursal.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026